Tribunal: TJBA
Processo: 8098874-89.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8098874-89.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BARBARA CAROLINA ARAUJO Advogado(s): FRANCIELE RIBEIRO SILVA APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO POR FALTA DE LEGITIMIDADE OU INTERESSE PROCESSUAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO ALEGADO NÃO COMPROVADO. CABIMENTO DO WRIT NÃO EVIDENCIADO. ART. 10 DA LEI 12.016 DE 2009 E ART. 485, VI DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação em face de sentença que extinguiu sem mérito o Mandado de Segurança. II. Questão em discussão: Se cabe o mandado de segurança no caso concreto e se a extinção do feito foi adequada. III. Razões de decidir: Não se verifica no caso concreto o direito líquido e certo alegado pela Autora Recorrente, na medida em que ela não comprovou nos autos o cumprimento dos requisitos necessários ao direito que sustenta possuir, sobretudo porque, ao tempo em que solicitou a revalidação simplificada por email, já era previsto a realização do exame, o que também não prova realização e tampouco aprovação, bem assim observa-se que busca revalidação por meio de análise de documental apenas, o que também não corresponde ao procedimento padrão da (UEBA's Revalidação), e alie-se a isso, que no caso concreto a Universidade recorrida sequer teve tempo hábil para se manifestar, visto que o email foi para ela enviado às 12:48 do dia 04/06/2025 e a ação ajuizada em às 13:43:15 dessa mesma data, não havendo que se falar em negativa, muito menos abusiva. IV. Dispositivo e tese: Recurso improvido. Tese de julgamento: Constata-se que não há prova pré-constituída do direito alegado e assim ausente a legitimidade para impetração do writ, o que torna a via eleita incabível, e portanto, adequada a aplicação do artigo 10 da Lei do Mandado de Segurança, restando sem razão a Recorrente e correta a sentença extintiva com base nos arts. 485, VI, do Código de Processo Civil, e 10 da Lei n. 12.016/2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8098874-89.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante BARBARA CAROLINA ARAUJO e como Apelada UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador - Relator Procurador(a) de Justiça